Tribunal: TJPA
Processo: 0838137-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838137-31.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO SILVA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA ACIDENTÁRIO ESPÉCIE B91
. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, inconformado com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Conversão em Auxílio- Doença Acidentário (espécie 91)
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para o único fim de:

a) Condenar o INSS a proceder a CONVERSÃO/TRANSFORMAÇÃO/ADEQUAÇÃO/RETIFICAÇÃO do auxílio-doença (NB 605.963.729-2), concedido administrativamente sob a espécie B-31 (previdenciário), para a espécie B-91, ou seja, por decorrência de acidente do trabalho, cujo pagamento parcelas devidas já fora devidamente efetuado durante o período de vigência do referido benefício, nos termos da fundamentação.

b) Considerando a sucumbência recíproca, com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC:

b.1) CONDENO a parte requerente ao pagamento 50% das custas e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida na decisão de ID nº 3108010.

b.2) Isento o INSS de custas, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, todavia, CONDENO a Autarquia Previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária, que estabeleço em 20% sobre o valor da causa, a ser apurado nos autos.

P.R.I.C.”

Dos autos se extrai que o Sr. Francisco Silva de Araújo sofreu acidente de trabalho, conforme documentos juntados, postulando administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio acidente, obtendo a seguinte resposta:

“
Comunicamos que lhe foi concedido AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (31), número 605.963.729-2 requerido em 24/04/2014 com renda mensal de R$1.008,41 calculada conforme abaixo, com início de vigência a partir de 24/04/2014...”

O autor assevera que, acreditando haver equívoco por parte do órgão previdenciário, que lhe assegurou a percepção de auxílio doença previdenciário comum e não acidentário, protocolou novo pedido administrativo para alteração do benefício, o que restou indeferido, sobrevindo a cessação do benefício, mesmo tendo sido apresentados a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, bem como os laudos médicos que o consideram inapto para o exercício da função.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em Decisão Interlocutória de ID 8612613 – fls. 1/3 concedeu a justiça gratuita, nomeou o perito judicial, determinou a realização de perícia médico-judicial, fixou prazo para apresentação do laudo com resposta aos quesitos do juízo, deferindo a indicação de assistentes técnicos bem como a apresentação de quesitos pelas partes.

O Laudo Médico Pericial (ID 8612616 – fls. 1/2), confere total capacidade e não identifica qualquer redução para o desempenho da atividade laboral relatada pelo autor (servente de obras). Ao final, conclui que o requerente está APTO para exercer sua profissão.

Baseado no laudo médico pericial, a Procuradoria Federal requer pela total improcedência da ação. (ID 8612618 – fls. 1).

Ao apresentar manifestação sobre o laudo pericial juntado aos autos (ID 8612625 – fls. 1/3), o autor informa que o laudo não se encontra em consonância com a realidade, restando expressamente impugnado, considerando que o objeto em exame exige profissional da área específica de ortopedia, não sendo possível dar crédito às informações prestadas por um profissional que não possui habilidades e conhecimentos suficientes acerca da patologia a ser esclarecida, suscitando o restabelecimento do auxílio doença acidentário anteriormente suspenso.

Sentença proferida (ID 8612631 – fls. 1/3), julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Em ID 8612631 – fls. 1/3, o INSS informa o cumprimento da decisão, demostrando que procedeu à revisão da espécie do auxílio por incapacidade de previdenciário para acidentário.

Inconformada, a autarquia previdenciária apelou (ID 8612633 – fls. 1/3), postulando a modificação da sentença no tocante ao valor fixado para os honorários, considerando a sucumbência recíproca, buscando ver reduzido o percentual de 20% para 10%.

Contrarrazões pela manutenção integral da sentença em ID 8612637 – fls. 1/3.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer de ID 10139759 – fls. 1/4, eximiu-se de opinar.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

Cinge-se, o presente recurso, à análise do pedido redução da verba honorária, nos termos dos §§ 8º, 2º e incisos do art. 85 do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - [...];

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (sem grifo no original)”

Sobre o trabalho realizado pelo advogado na via judicial e o tempo exigido para seu serviço, sem desmerecimento do zelo do profissional pelo processo, entendo que não se destacam além da normalidade pertinente à lide.

As tratativas do causídico para solução do problema de sua cliente nas vias administrativas, ou seja, diretamente com o réu sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do
quantum
a ser fixado a título de honorários.

Assim, após avaliação equitativa, consubstanciada nos dispositivos legais apontados pela apelante, entendo justo o pedido pela redução dos honorários advocatícios para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto conheço e dou provimento ao recurso, para reduzir os honorários para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023